Tribunal: TJDFT
Processo: 0037398-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0106022-54.2016.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) DEPRECANTE: DISTRITO FEDERAL DEPRECADO: LEONARDO LOPES SOARES DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a publicação do Acórdão no RE 905.357-RR (Tema 864), já transitado em julgado, no qual foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Brasília, 8 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito